Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-39.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006409-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLENA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.164.160/0001-27 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 06.286.883/0001-24 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 771.371.401-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (APELANTE), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 06.286.883/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 771.371.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO -

DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente

procedente para:

“a) Declarar a nulidade e consequente inexigibilidade das duplicatas
n. 00465366-2, com vencimento em 23/01/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), n. 00465366-4, com vencimento em 12/02/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); n. 00468885-3 com vencimento em 21/02/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); e n. 00468885-4 com vencimento em 05/03/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), ratificando a tutela de urgência concedida nos autos
(id. 12519864 e 12760056);

b)
Condenar
os requeridos, de modo solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo inicial destes a data do evento danoso, o qual,
in casu
, é a data de protesto da Duplicata n. 00465366-2, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por fim, condeno os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC. “

O apelante diz que agiu no exercício de direito, pois celebrou um contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito com a empresa cedente. Afirma ter tido a cautela de notificar o autor, ora apelante das cessões realizadas, e assim com a certeza, liquidez e exigibilidade do título, tratando-se de credor de boa-fé cobrou os títulos e os levou a protesto legitimamente, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização.

Indica cuidar-se de culpa exclusiva de terceiro, que não lhe pode ser imputada.

Aduz ainda que os danos morais nem mesmo foram comprovados, e insurge-se também contra o montante arbitrado

Contrarrazões

no id n. 104012106.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado narrou na inicial que em março de 2018 constatou que foi protestado em seu nome, por falta de pagamento, a duplicata nº 00465366-2, no valor de R$ 14.500,00, e que mais outras 04 foram emitidas pela apelante e encaminhadas ao cartório de protesto (nº 00465366-4, 00468885-3, 00468885-3 e 00468885-4), todas de forma indevida, pois sem origem.

O apelante diz que agiu no exercício de direito, pois celebrou um contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito com a empresa cedente. Afirma ter tido a cautela de notificar o autor, ora apelado, das cessões realizadas, e assim com a certeza, liquidez e exigibilidade do título, tratando-se de credor de boa-fé cobrou os títulos e os levou a protesto legitimamente, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização.

Como bem indicado na sentença o apelante não trouxe na contestação nenhum documento, não fazendo nenhuma prova das suas arguições.

Na certidão emitida pelo cartório em que consta o título sub judice levado a protesto (id nº 42147974 - Pág. 3 e 4), o apelante está como apresentante do título na modalidade endosso mandato, e não como titular dos direitos creditórios.

Nessa espécie de endosso confere-se somente autorização para que alguém receba um crédito em nome do credor, conferindo a ele poderes para agir em seu nome. Assim, ambos estão legitimados a responder pelos danos causados ao devedor, se este foi protestado, mesmo sem apresentar higidez.

Em casos de endosso mandato, como o dos autos, a princípio o endossatário não é responsável, a não ser que tenha extrapolado os poderes de mandatário. É o que foi decidido no REsp n. 1063474/RS, assim ementado:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o relator esclarece em que consistiria a extrapolação dos poderes a que se alude a ementa:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento.”

É essa a situação dos autos. O título foi protestado a pedido do apelante sem que antes apurasse a sua higidez. Além de não conter o aceite, não há comprovante de entrega da mercadoria.

Dessa forma, a única conclusão cabível é de que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".

Logo, o endossatário responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não contém nenhuma condição de exigibilidade, o que revela a atuação negligente do endossatário-mandatário.

Por conseguinte, considera-se negligente o recebimento do endosso sem adoção da cautela mínima necessária de exigir do sacador-endossante o fornecimento dos documentos de compra e venda mercantil aptos ao reconhecimento da origem dos títulos de crédito de natureza causal, conferindo, em suma, os requisitos legais imprescindíveis à sua caracterização.

Ao omitir e deixar de impor a comprovação da higidez das duplicatas para se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, o endossatário assume o risco de cobrar e protestar títulos inexigíveis porque desvinculados de causa, não havendo se falar em “culpa exclusiva de terceiros”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. 1. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. ENDOSSATÁRIO RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS PELO PROTESTO DO TÍTULO NA HIPÓTESE DE NEGLIGÊNCIA. PRECEDENTES. 3. VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS E A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). 2. O Tribunal a quo asseverou ter a empresa de factoring, mediante endosso-mandato, procedido de forma negligente ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante de entrega das mercadorias. . 3(...) . 4. Agravo interno improvido. (Indenização por dano moral:R$ 20.000,00 (vinte mil reais)). (AgInt no AgRg no AREsp 854.371/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULOS DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial da parte ora agravada para declarar a legitimidade passiva do ora agravante, entre outros demandados, para responder na ação de indenização, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os promovidos.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que somente "(...) responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
" 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1259033/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral da apelada mesmo se tratando de pessoa jurídica, já que apontá-la publicamente como devedora configura ato ilícito que dispensa prova de efetivo prejuízo, porquanto este é notório ante a violação causada à sua reputação e idoneidade e a indevida restrição de crédito a ela imputada.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e
a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.
Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes. (N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

A reparação tem de ser arbitrada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, em observância ao disposto no art. 944 do Código Civil, impõe-se a redução dos R$40.000,00 definidos na primeira instância para R$10.000,00.

Para ilustrar: AC n. 0016917-23.2014.8.11.0002, deste Tribunal, julgada em 24/02/2021.

No mais, mantida a sentença quanto à declaração de “
nulidade e consequente inexigibilidade das duplicatas n. 00465366-2, com vencimento em 23/01/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), n. 00465366-4, com vencimento em 12/02/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); n. 00468885-3 com vencimento em 21/02/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); e n. 00468885-4 com vencimento em 05/03/2018, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), ratificando a tutela de urgência concedida nos autos (id. 12519864 e 12760056)”,
deve ser

liberada a caução
prestada no id nº 104012055 (caminhão marca Mercedes Benz, modelo L-1620, ano/modelo 1999/1999, cor azul, placa AIW4875, chassi nº 9BM695014XBZ00501)

pois desnecessária ao fim almejado ante o resultado do Recurso.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para reduzir os danos morais ao valor de R$10.000,00, mantendo-se a sucumbência definida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022